Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E ESTELIONATO TENTADO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que condenou o recorrente pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, por dez vezes, e estelionato na forma tentada, previsto no art. 171, caput c/c art. 14, II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 25 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. O sentenciado também foi condenado ao pagamento de R$ 71.450,44 à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão do prejuízo financeiro e reparação moral mínima
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de interrogatório por videoconferência; (ii) se as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação ou se há atipicidade por falta de dolo; (iii) se é possível a desclassificação do delito para a forma tentada; (iv) se é cabível a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva; (v) se é possível a exclusão ou redução do valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente insurgência quanto ao indeferimento do pedido de participação da audiência de instrução e julgamento por videoconferência formulado pelo acusado ao argumento de risco de ser cumprido mandado de prisão em seu desfavor, expedido por Juízo diverso, e, decretada a sua revelia, mostra-se preclusa a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
4. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
5. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
6. Não prospera a tese de insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante artifício, ardil e meio fraudulento, ao simular a compra de material de construção, que, ao final, não foi pago pelo apelante.
7. A consumação do crime de estelionato simples, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, ocorre quando o agente, mediante ardil ou outro meio fraudulento, induz ou mantém alguém em erro, obtendo para si vantagem ilícita.
8. No caso concreto, o material de construção obtido por meio fraudulento pelo apelante foi entregue em dez ocasiões, motivo pelo qual, tais delitos se consumaram.
9. Conforme disposto na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é correta a aplicação da fração de 2/3 relativa à continuidade delitiva, considerando-se a prática de 11 delitos.
10. A exclusão ou redução do valor da indenização não é cabível quando há pedido expresso do Ministério Público neste sentido e o valor fixado pelo Juízo a quo está demonstrado nos autos, revelando-se proporcional e razoável, tendo em vista o prejuízo material ocasionado à vítima.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido em parte e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 367, 387, IV, 572; CP, arts. 14, II, 71, caput, 171, caput; Súmula 659 do STJ